Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres
Agravante: John Deere Brasil Ltda.
Agravados: Waldomiro Dias Flores e outra
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela John Deere Brasil Ltda., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral c/c lucros cessantes que lhe move Waldomiro Dias Flores, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as empresas rés forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, trator equivalente ao adquirido pelo autor, em condições de uso, na condição de depositário fiel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, não existe prova mínima de vício ou defeito pré-existente do produto fabricado, estando em perfeitas condições de uso. Segue sustentando, que as intervenções feitas no produto são normais, não havendo razão para a troca determinada. Alega a inexistência de perigo de dano, face a ausência de lastro probatório neste sentido, contudo, caso a r. decisão seja mantida haverá perigo de dano reverso, mormente pelo fato de ser aplicada multa diária. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no Inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator